Tribunal: STF
Processo: HC 265639
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTO DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSSE DE ARMA DE FOGO 
DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. TEMA NÃO DEBATIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus impetrado, em 27.11.2025, por Christopher Abreu Ravagnani e Bruno Humberto Neves, advogados, em benefício de Caick Rodrigues Pantaleão, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.8.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.929.950, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 4.10.2024, pelo juízo da Primeira Vara da comarca de São Joaquim da Barra/SP (Ação Penal n. 1500654-06.2024.8.26.0572) às penas de nove anos, sete meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos e trinta e seis dias-multa, pela prática dos delitos previstos no caput do 
art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente) e no caput do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (posse de arma de fogo de uso restrito). Tem-se na sentença condenatória:



    “O Ministério Público acusa CAICK RODRIGUES PANTALEÃO de praticar os crimes tipificados no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no art. 16, § 1º, inc. I, do Estatuto do Desarmamento, os dois em concurso material de infrações, na forma do artigo 69 do Código Penal. Segundo a denúncia, o acusado, no dia 8 de maio de 2024, por volta das 17h30, na Rua Pará, nº 155, bairro Residencial Espigão, nesta cidade de São Joaquim da Barra, tinha em depósito e guardava, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 
1 porção de vegetal ressequido e prensado, pesando aproximadamente 2 gramas, contendo a presença de tetrahidrocanabinol (THC), princípio ativo do vegetal ‘Cannabis sativa, L’, popularmente conhecido como maconha, 1 pedra de formato irregular, com peso aproximado de 30 gramas, contendo a droga conhecida como cocaína e 2 pedras de formato irregular, de coloração branca, com peso aproximado de 56 gramas, contendo a droga denominada cocaína, substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Outrossim, consta que nas mesmas condições de tempo e lugar, o réu tinha em depósito uma arma de fogo, tipo pistola, marca Glock, semiautomática, calibre 9mm, com a numeração suprimida, carregada e municiada, e 17 munições, calibre 9mm, de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fl. )” (fl. 1, e-doc. 2).



    3. Em 15.1.2025, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para afastar o agravamento da pena-base no crime de tráfico de drogas e reconhecer a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, no patamar máximo permitido (2/3). A pena total do paciente foi reduzida para cinco anos e quinze dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e cento e setenta e sete dias-multa, mantidos os demais fundamentos da sentença condenatória. 



    Contra esse acórdão foram opostos embargos declaratórios, rejeitados pela Segunda Câmara Criminal, em 4.2.2025. Na sequência, foi interposto recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem, em 29.10.2023. 



    4. A decisão pela qual inadmitido o recurso especial foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.929.950/SP, não conhecido pelo Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 28.5.2025. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal, em 5.8.2025. Esta a ementa do acórdão: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO. SÚMULA 
N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, com fulcro na Súmula n. 182 do STJ, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, notadamente a incidência das Súmulas n. 283 do STF e n. 7/STJ. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou efetivamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem, especialmente a incidência das Súmulas 
n. 283 do STF e n. 7/STJ. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O agravante deixou de refutar de forma específica e suficiente os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial, o que atrai o não conhecimento do agravo em recurso especial. 



    4. O combate ao óbice da Súmula n. 283 do STF pressupõe a demonstração de que os fundamentos autônomos e suficientes à manutenção do acórdão recorrido foram efetivamente combatidos nas razões do apelo especial, mediante a transcrição de argumentos ou trechos das razões recursais que contradizem a Corte local, quanto ao tema.



    5. A impugnação da Súmula n. 7 do STJ, por sua vez, não pode ser feita de forma genérica, com a mera alegação de sua inaplicabilidade, mas sim, mediante a demonstração de que a tese do recurso especial está adstrita a fatos incontroversos, considerados no ato decisório atacado, de modo a permitir uma revaloração jurídica do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça – o que não ocorreu na espécie. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial atrai a incidência da Súmula 182 do STJ’” (fls. 37-38, e-doc. 2). 



    Em 2.9.2025, o Ministro Luis Felipe Salomão, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo paciente, sendo a decisão monocrática confirmada pela Corte Especial daquele Tribunal Superior, em 21.10.2025.



    O decreto condenatório do paciente transitou em julgado, em 31.10.2025. 



    5. Contra o acórdão pelo qual negado provimento ao agravo regimental no agravo em recurso especial, impetra-se o presente habeas corpus. Os impetrantes sustentam, inicialmente, que “a matéria objeto do presente remédio constitucional se trata de critério objetivo, presente tanto no acórdão e na sentença, prescindindo-se de revolvimento fático ou probatório, razão a qual o presente constrangimento ilegal deve ser sanado” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Alegam que “a pena-base do crime do art. 16 do Estatuto do Desarmamento foi exasperada em 1/8 acima do mínimo legal, pelos seguintes fundamentos: ‘A básica do crime de posse ilegal de arma de fogo foi majorada na fração de 1/8 em decorrência da apreensão de coldre, carregador e 17 cartuchos, critério que tenho por razoável, pois tais circunstância está a exigir maior rigor na retribuição’” (fl. 3, e-doc. 1).



    Asseveram que “as 17 munições apreendidas não caracterizam grande quantidade apta a exasperar a pena-base. Logo, a utilização de considerações abstratas e inerentes ao tipo penal violado para justificar a fixação da reprimenda básica, acima do mínimo legal, é inidônea, violando-se, portanto, o disposto no art. 59, caput, do Código Penal, bem como o art. 68 do mesmo diploma legal” (fl.3, e-doc. 1). 



    Argumentam que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que “a grande quantidade de armas/munições autoriza a exasperação da pena-base pela circunstância do crime exigindo maior reprovabilidade, contudo, vale ressaltar que fora apreendido apenas e tão somente 17 munições apreendidas, razão a qual a fundamentação utilizada é inidônea” (fl.5, e-doc. 1).



    Este o pedido:



    “Diante do exposto, requer, pelos argumentos alhures, que seja concedida a ordem do presente remédio constitucional para fins de: 
a) Fixar a pena-base do crime do art. 16 do Estatuto do Desarmamento no mínimo legal” (fl. 5, e-doc. 5). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. O decreto condenatório do paciente transitou em julgado em 30.10.2025, antes da presente impetração, protocolada no Supremo Tribunal Federal em 27.11.2025.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    8. Ao proferir o acórdão impugnado, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, restringiu-se a reafirmar ser caso de incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça na espécie:



    “Não obstante o empenho da defesa, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.



    O recurso especial foi inadmitido na origem em razão dos seguintes óbices: a) incidência da Súmula n. 283/STF, pois não impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido; e b) óbice da Súmula n. 7/STJ (fls.). 



    Nas razões do agravo em recurso especial (fls.), a defesa deixou de refutar, de forma específica e suficiente, os referidos óbices sumulares, limitando-se a afirmar genericamente a sua não incidência.



    A impugnação ao óbice da Súmula n. 283 do STF pressupõe a demonstração de que os fundamentos autônomos e suficientes à manutenção do acórdão recorrido foram efetivamente combatidos nas razões do apelo especial, mediante a transcrição de argumentos ou trechos das razões recursais que contradizem a Corte local, quanto ao tema. No mesmo sentido: (...)



    Cumpre ressaltar que a impugnação ao óbice da Súmula n. 7 do STJ não pode ser feita de forma genérica, com a mera alegação de sua inaplicabilidade, mas sim, mediante a demonstração de que a tese do recurso especial está adstrita a fatos incontroversos, considerados no ato decisório atacado, de modo a permitir uma revaloração jurídica do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça – o que não ocorreu na espécie. Nesse sentido: (...)



    Assim, considerando que no agravo em recurso especial o agravante deixou de refutar de forma específica e suficiente os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial, escorreito o não conhecimento do agravo em recurso especial. 



    Cabe destacar, ainda, que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.424.404/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 17/11/2021, pacificou a orientação de que a decisão que inadmite o recurso especial não é composta por capítulos autônomos, devendo ser impugnada em sua integralidade. 



    Nesse contexto, de rigor a aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil e da Súmula n. 182 do STJ, que consideram ser inviável o agravo que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. Com igual orientação: (...)



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental” (fls. 38-43, e-doc. 2).



    9. As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESAFORAMENTO. TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 233.596-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.11.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 



    1. O objeto da tutela em Habeas Corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais’ (HC 149831, DJe de 15/3/2018). Ausente quadro de flagrante ilegalidade.



      2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 208.431-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 7 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA DISCUSSÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A análise da aplicação do Enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’ –, consiste em verificação de pressuposto de admissibilidade do recurso especial. 



    2. Não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. (...) 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 200.399-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.8.2021).



    10. O pedido apresentado nesta impetração, de fixação da pena-base do crime de posse de arma de fogo de uso restrito no mínimo legal, não foi debatido no Superior Tribunal de Justiça.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, por inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A 
MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 



    11. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora 
do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    12. Não se demonstra, no caso sob exame, desproporção ou falta de razoabilidade na majoração da pena-base em quatro meses e quinze dias na primeira fase da dosimetria do crime de posse de arma de fogo de uso restrito, considerada a circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime) reconhecida pelas instâncias ordinárias, o que poderia – se demonstrado, o que não se dá na espécie – conduzir ao acolhimento de argumento apresentado pelos impetrantes. 



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus por necessitar de reexame de provas, a que não se presta essa ação constitucional” (RHC n. 121.524, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 



    13. Na sentença condenatória, o juízo da Primeira Vara da comarca de São Joaquim da Barra/SP (Ação Penal n. 1500654-06.2024.8.26.0572) fixou a reprimenda imposta ao paciente pelo crime de posse de arma de fogo de uso restrito nos termos seguintes:



    “B) Dosimetria do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/2003): 



    Na primeira fase, anoto que a culpabilidade é normal, não cuidando o Ministério Público de provar o contrário. 



    O réu ostenta bons antecedentes. 



    Não há elementos para valorar a conduta social do acusado.



    Personalidade neutra, uma vez que inexistem nos autos elementos suficientes para sua efetiva e segura aferição (STJ, HC 
n. 176.004).



    Motivo do crime normal ao fato.



    Circunstâncias graves, tendo em vista a quantidade de munições apreendidas na residência do réu, o que permite a elevação da pena base, consoante o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Consequências normais à espécie.



    Por fim, o comportamento da vítima não contribuiu para o desenlace fático, o que significa que essa vetorial é neutra (STJ, HC 
n. 217.819). 



    Presente uma vetorial negativa e a considerar que cada circunstância judicial desfavorável deve levar a um acréscimo correspondente a 1/8 do apurado entre a pena mínima e a pena máxima cominada ao delito (STJ, HC n. 305.505), fixo a pena-base em 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.



    Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas. Desse modo, mantenho a pena intermediária em 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 11 (onze) dias-multa. 



    Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição, ficando o réu condenado à pena de 3 (três) anos, 4 (quatro) meses 
e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 
11 (onze) dias-multa” (fl. 14, e-doc. 2). 



     



    14. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a dosimetria realizada pelo juízo sentenciante quanto ao crime de posse de arma de fogo de uso restrito. Entretanto, deu parcial provimento ao apelo defensivo, para afastar a exasperação da pena-base em relação ao crime de tráfico de drogas e reconhecer a incidência da minorante prevista no 
§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, no patamar máximo permitido (2/3), reduzindo, em consequência, a reprimenda definitiva imposta ao paciente para cinco anos e quinze dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e cento e setenta e sete dias-multa: 



    “A sentença elevou a pena base no crime de tráfico por conta da natureza da cocaína, de elevado valor no mercado clandestino e alto poder viciante (fls.), mas a quantidade não é assim tão elevada – totalizando 86,0g de crack e 2,0g de maconha – e tenho entendido que se a substância não for dotada de poder destrutivo e viciante certamente não será considerada droga para efeitos jurídico-penais, e o aumento fica decotado.



    A básica do crime de posse ilegal de arma de fogo foi majorada na fração de 1/8 em decorrência da apreensão de coldre, carregador e 
17 cartuchos, critério que tenho por razoável, pois tais circunstância está a exigir maior rigor na retribuição.



    A sentença negou a incidência da causa especial de diminuição no crime de tráfico invocando a quantidade e variedade de drogas apreendidas, a apreensão de balança de precisão e da existência de informação dos policiais, no sentido de que o apelante era conhecido na cidade pela prática do crime de tráfico de drogas. 



    Todavia, o parágrafo 4º do art. 33, da Lei de Drogas prevê que o agente será beneficiado quando for primário, não integrar organização criminosa e não se dedicar às atividades criminosas.



    O apelante é primário e dos autos não se extrai que se dedicasse às atividades criminosas ou que integrasse organização criminosa. A quantidade de drogas apreendidas não é assim tão expressiva a ponto de justificar a negativa do redutor, e não se apurou nada de concreto em relação a outros envolvimentos do réu na traficância. 



    Mantido o critério que tenho adotado para a quantidade de droga apreendida, aplico o redutor na fração de 2/3 e a pena do tráfico é reduzida a um ano e oito meses de reclusão e 166 dias/multa. 



    Aplicada a regra do concurso material de infrações a pena fica concretizada em cinco anos e quinze dias de reclusão e 177 dias-multa, inviabilizando a substituição da privação de liberdade por restrição de direitos e o sursis. 



    Reconhecido o tráfico privilegiado e reduzida a pena, nada obsta o regime inicial semiaberto” (fls. 26-27, e-doc. 2).



    15. Não se demonstra constrangimento ilegal na espécie. No convencimento motivado dos órgãos julgadores, foram consideradas as circunstâncias específicas do caso e concluiu-se pela necessidade de aumento da pena-base em quatro meses e quinze dias, realçadas as circunstâncias da prática delitiva (apreensão de coldre, carregador e 
17 munições, calibre 9mm, de uso restrito, além da pistola Glock, semiautomática, calibre 9mm, com a numeração suprimida, municiada). Não é possível, na espécie, ter-se por desproporcional o aumento de quatro meses e quinze dias na pena-base do crime de posse de arma de fogo de uso restrito, cuja pena em abstrato varia de três a seis anos de reclusão. 



    É inviável reexaminar, nesta ação constitucional, a fundamentação apresentada nas instâncias ordinárias em relação à circunstância judicial desfavorável para a definição da pena-base. Descabe em habeas corpus concluir inidônea a fundamentação adotada nas instâncias ordinárias para a valoração desfavorável das circunstâncias, passando-se a considerar desproporcional a pena-base.



    16. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que o habeas corpus não se presta a ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Confiram-se os seguintes julgados



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E DEFINIÇÃO DO PATAMAR DO DIA-MULTA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA: IMPOSSIBILIDADE. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental contra decisão pela qual denegada a ordem de habeas corpus. 



    II. QUESTÃO E M DISCUSSÃO 



    2. Há três questões em discussão: (i) se a dosimetria da pena-base foi realizada com fundamentação idônea; (ii) proporcionalidade da pena-base; (iii) se a prestação pecuniária e o valor do dia-multa foram estabelecidos proporcionalmente e dentro dos parâmetros legais. 



    III. RAZÕES D E DECIDIR 



    3. A dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, vinculada ao conjunto fático-probatório, sendo cabível apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados.



    4. A reabilitação criminal não impede a valoração de condenação anterior como maus antecedentes.



    5. A valoração negativa dos vetores ‘motivos’ e ‘circunstâncias do crime’ foi fundamentada de forma idônea pelas instâncias de origem, não guardando relação com as elementares do tipo penal.



    6. A fração de aumento aplicada para as circunstâncias judiciais negativas (1/6 para maus antecedentes e 1/4 para circunstâncias e motivos do crime) foi considerada proporcional e dentro da discricionariedade judicial. 



    7. A prestação pecuniária fixada em R$ 50.000,00 e o valor do dia-multa (1/20 do salário-mínimo) não são passíveis de revisão em habeas corpus, por demandarem reexame de fatos e provas. 



    IV. DISPOSITIVO



    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 245.001-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.10.2024.



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 232.311-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.10.2023). 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE DESCAMINHO. DOSIMETRIA DA PENA. FATOS E PROVAS. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da 
ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto 
fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    2. Havendo ‘a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória’ (HC 157.596-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    3. Assim como consta no parecer do Ministério Público Federal, ‘o julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superior o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção (HC 180118 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 8/4/2021, publicado em 29/4/2021)’. Nesse mesmo sentido: HC 122.184-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 227.921-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.7.2023).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Direito Penal. Crime previsto no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03 (Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). Condenação. Dosimetria. Exasperação da pena-base. Apreensão de 2 (dois) revólveres, marca Taurus, calibre .38, além de 8 (oito) munições, marca CBC, calibre 38, intactas). Circunstância judicial desfavorável que legitima a majoração da pena na primeira fase da dosimetria. Utilização de habeas corpus para rever o juízo de reprovabilidade. Inadequação. Recurso ao qual se nega provimento.



    1. Consoante entendimento jurisprudencial do STF, é legítima a majoração da pena-base alicerçada na indicação de circunstância judicial desfavorável não inerente ao tipo penal, não sendo o habeas corpus, ademais, a via adequada para se ponderar, em concreto, a suficiência de tal indicação para a majoração da pena-base. 



    2. É firme a jurisprudência da Corte de que não se pode utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC nº 94.655, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/10/08).



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC 
n. 203.539-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).



    17. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora